Tribunal: TJDFT
Processo: 0704288-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÕES. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA TERRACAP EM OBRIGAÇÃO DE FAZER ONEROSA INDEFINIDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM OS INVASORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. SELAGEM DA ÁREA E REMOÇÃO DE ANTROPIAS. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. REJEIÇÃO. PROTEÇÃO AMBIENTAL. ÁREA AMBIENTAL SENSÍVEL. PARQUE ECOLÓGICO DA CACHOEIRINHA. NÚCLEO RURAL DESEMBARGADOR COLOMBO CERQUEIRA. OMISSÃO ESTATAL. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE ATUAÇÃO EFETIVA NA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas pelo DISTRITO FEDERAL e pela TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA, nos autos da ação civil pública que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS ajuizou em desfavor deles, contra a sentença que resolveu o mérito do processo, confirmando a tutela de urgência, ao julgar procedentes os pedidos autoriais, para condenar o DISTRITO FEDERAL à remoção de todas as antropias erigidas na área, conforme as seguintes etapas sucessivas: (a) efetuar o levantamento de todas as edificações existentes no local e da infraestrutura implantada na área, para que a ocupação seja submetida a processo de selagem no prazo de 30 (trinta) dias; (b) apresentar relatório pré-operacional com todos os levantamentos necessários à operação de desobstrução no prazo de 30 (trinta) dias; (c) ofertar, no prazo de 30 (trinta) dias, seguintes ao do término daquele estipulado para a apresentação do relatório pré-operacional, cronograma de operação, contemplado a desobstrução da área a ser concluída no prazo de 90 (noventa) dias; e (d) desobstruir completamente a área irregular de acordo com o cronograma apresentado no prazo máximo de 90 (noventa) dias, e condenar a TERRACAP a praticar atos suficientes de proteção à propriedade pública sob sua gestão, notadamente (i) manter vigilância ostensiva na área, abrangendo todo o limite de sua propriedade, por intermédio da presença de agentes (contratados ou empregados) no local 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias e por todos os meses, até aprovação definitiva da Unidade de Conservação, quando a fiscalização incumbirá ao IBRAM; e (ii) instalar placas visíveis com os dizeres – Área pública de propriedade da TERRACAP – em todos os acessos do terreno.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Nas apelações, as questões, em discussão, consistem na análise da (i) nulidade da sentença pela condenação da TERRACAP a obrigação de fazer onerosa submetida a evento futuro e incerto; (ii) nulidade da sentença pela falta de formação do litisconsórcio passivo com os invasores; (iii) perda do objeto da ação, em relação à TERRACAP, pelo cumprimento da ordem de desocupação/desobstrução da área; (iv) perda superveniente do interesse de agir do MINISTÉRIO PÚBLICO, em relação ao DISTRITO FEDERAL, pelo cumprimento integral da medida liminar; (v) ilegitimidade do DISTRITO FEDERAL para realizar a selagem e remover antropias; (vi) ausência de omissão do DISTRITO FEDERAL e da TERRACAP na proteção da área; e (vii) violação à separação dos poderes na ingerência do Judiciário em tomada de decisões sobre política pública a cargo do Executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença condenou a TERRACAP, como gestora do imóvel pertencente ao DISTRITO FEDERAL, ao adimplemento de obrigações de fazer certas e definidas no tempo, consoante o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO na exordial da ação civil pública, sem contrariedade ao artigo 492 do Código de Processo Civil.
4. Não há propósito na formação de litisconsórcio passivo entre os entes públicos e os invasores da área ambiental sensível em ação civil pública em que se combate tão somente a omissão estatal nos deveres de proteção e de fiscalização para evitar a continuidade de atos lesivos ao espaço ambiental sensível, notadamente quando se considera que, os esbulhadores já foram condenados, inclusive solidariamente, em sentença proferida em outra ação civil pública, a desocuparem a área, a recuperá-la e a indenizar os danos materiais causados.
5. As ações de fiscalização, vigilância e proteção da área, que são exigidas da TERRACAP na ação civil pública, permanecem necessárias, úteis e adequadas, não desaparecendo o objeto da ação com a sentença de procedência do pedido formulado em desfavor dos invasores na ação civil pública no 0707404-06.2021.8.07.0018, uma vez que o terreno ambientalmente sensível continua ocupado por esbulhadores, estando ainda fisicamente desprotegido e suscetível à toda sorte de danos à flora, fauna e aos recursos hídricos.
6. O interesse de agir, na ação civil pública, permanece inalterado, tendo em vista que as obrigações de fazer postuladas na petição inicial, a que o DISTRITO FEDERAL foi condenado na sentença, não foram minimamente atendidas, desde o deferimento da tutela de urgência, que foi confirmada no julgamento da lide.
7. A legitimidade do DISTRITO FEDERAL para a realização da selagem da área ambiental invadida e para remoção das antropias indevidamente levantadas no local decorre da titularidade do imóvel e da responsabilidade ambiental objetiva e solidária.
8. A comprovada omissão efetiva do DISTRITO FEDERAL e da TERRACAP na desobstrução e desocupação da área ambientalmente sensível invadida fundamenta a condenação ao adimplemento das obrigações de fazer postuladas na ação civil pública para adoção de medidas concretas para a desobstrução e desocupação do terreno invadido e ilicitamente parcelado pelos ocupantes.
9. Não há violação à separação de poderes na condenação do DISTRITO FEDERAL e da TERRACAP ao adimplemento das obrigações de fazer postuladas petição inicial da ação civil pública, em razão de comprovada omissão estatal na proteção do espaço ambiental sensível clandestinamente ocupado por invasores, que parcelaram ilicitamente o solo e causaram danos ambientais.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. Recursos não providos. Honorários recursais não majorados.
Teses de julgamento:
1. Não é nula a sentença que impõe condenação ao adimplemento de obrigações de fazer ao proprietário e ao gestor de bem imóvel público, que são certas e determinadas e definidas no tempo.
2. Não é obrigatória a formação de litisconsórcio entre os entes públicos e os invasores da área pública esbulhada, em ação civil pública, cujo objeto é restrito à responsabilização dos entes públicos pela omissão efetiva na proteção do bem público e na defesa do meio ambiente.
3. Não se constata a perda do objeto da ação civil pública em que se verifica que as ações de fiscalização, vigilância e proteção do bem imóvel público e do meio ambiente, requeridas na petição inicial, permanecem necessárias, úteis e adequadas.
4. O ente público distrital tem legitimidade para a realização da selagem da área e para remoção das antropias indevidamente levantadas em terreno esbulhado de sua titularidade.
5. Há omissão efetiva na desobstrução e desocupação da área ambientalmente sensível invadida, quando nenhuma providência efetiva é tomada pelos entes públicos detentores da titularidade do bem, apesar de cientificados da ocupação clandestina e das determinações judiciais para liberação do imóvel.
6. Não viola a separação de poderes a condenação de entes públicos ao adimplemento das obrigações de fazer postuladas na petição inicial da ação civil pública, que tem por escopo exigir o adimplemento de ações vinculadas destinadas à proteção do bem público esbulhado, da ordem urbanística e do meio ambiente.